Tribunal: TJMT
Processo: 1035538-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035538-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TATIANE CIBELE DE SOUZA ALBUQUERQUE - CPF: 020.506.531-74 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1035538-10.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Tatiane Cibele de Souza Albuquerque

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. BANCO QUE COMPROVA O SAQUE PELO VALOR DESCONTADO. RECIBO DEVIDAMENTE ASSINADO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. O caso se refere ao desconto em conta corrente da Autora, pelo valor de R$ 850,21, em 02/09/2021, argumentando não ter autorizado o referido desconto.

3. A Requerida, por sua vez, trouxe aos autos, id 126585746, o recibo de retirada em conta, devidamente assinado pela Autora, no valor de R$ 2.094,00, em 03/08/2021. Ainda que o extrato de conta apresentado no id 126585747, não seja da Autora, o extrato apresentado com a inicial, confirma que o débito no valor de R$ 850,20 é a diferença entre o valor sacado (R$ 2.094,00) e o pagamento do benefício (R$ 1.243,80). Com isso, o desconto é regular, pois previamente acordado entre as partes.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Logo, inexiste a configuração de qualquer ato ilícito, não havendo como cogitar o elemento culpa, bem como não há como concluir que o problema ocorrido com o reclamante foi efetuado de forma ilícita pela reclamada, não podendo esta ser responsabilizada pelos fatos narrados pela autora, o que faz afastar a responsabilidade pelos danos morais. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito.”.

5. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa, porém, sua execução, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022